Tribunal: TJSP
Processo: 0007573-37.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
1. Tentativa de roubo majorado – Suficiência probatória – Condenações mantidas.
2. Penas – Básicas elevadas pelo concurso de agentes – Afronta ao art. 68 do CP – Exclusão da nota desfavorável e do respectivo acréscimo.
3. Menoridade – Inviável redução quando fixadas as penas-base nos pisos legais – Súmula 231 do STJ.
4. Emprego de arma – Ratificação do acréscimo, já adotada a fração

Ementa:
1. Tentativa de roubo majorado – Suficiência probatória – Condenações mantidas.
2. Penas – Básicas elevadas pelo concurso de agentes – Afronta ao art. 68 do CP – Exclusão da nota desfavorável e do respectivo acréscimo.
3. Menoridade – Inviável redução quando fixadas as penas-base nos pisos legais – Súmula 231 do STJ.
4. Emprego de arma – Ratificação do acréscimo, já adotada a fração mínima – Circunstância bem demonstrada, ainda que não apreendido o artefato – Relatos policiais de tiroteio.
5. Tentativa – Ampliação do redutor ao máximo – "Res" sequer apossada.
6. Regime inicial – Alteração para aberto, ante a exclusão da circunstância judicial desfavorável e o novo patamar da sanção corporal – A ocorrência de majorantes não basta, por si só, para imposição de equipamento mais rigoroso do que o permitido pela reprimenda.
7. "Sursis" – Cabimento – Prazo de dois anos, com prestação de serviços à comunidade no primeiro.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007573-37.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JEAN
CARLOS PEREIRA CARDOSO e ALEXSANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA
JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento aos recursos de Alexandro dos Santos Oliveira Júnior e
Jean Carlos Pereira Cardoso para, afastando a circunstância judicial
desfavorável e aplicando o redutor máximo pela tentativa, reduzir as penas a 01
(um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 04
(quatro) dias-multa, no valor mínimo unitário, concedido o “sursis” por dois
anos, o primeiro deles com prestação de serviços à comunidade. Expeça-se
alvará de soltura clausulado em favor de Alexandro. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007573-37.2017.8.26.0635 -Voto no 41.738
2
APELAÇÃO No 0007573-37.2017.8.26.0635
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 41.738
1. Tentativa de roubo majorado Suficiência probatória
Condenações mantidas.
2. Penas Básicas elevadas pelo concurso de agentes
Afronta ao art. 68 do CP Exclusão da nota desfavorável e
do respectivo acréscimo.
3. Menoridade Inviável redução quando fixadas as penas-
base nos pisos legais Súmula 231 do STJ.
4. Emprego de arma Ratificação do acréscimo, já adotada
a fração mínima Circunstância bem demonstrada, ainda
que não apreendido o artefato Relatos policiais de tiroteio.
5. Tentativa Ampliação do redutor ao máximo “Res”
sequer apossada.
6. Regime inicial Alteração para aberto, ante a exclusão da
circunstância judicial desfavorável e o novo patamar da
sanção corporal A ocorrência de majorantes não basta, por
si só, para imposição de equipamento mais rigoroso do que
o permitido pela reprimenda.
7. “Sursis”
Cabimento
Prazo de dois anos, com
prestação de serviços à comunidade no primeiro.
Alexandro dos Santos Oliveira Júnior e Jean Carlos Pereira
Cardoso foram condenados pela MMa. Juíza de Direito da 15a Vara Criminal
da Comarca de São Paulo a 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e
três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incursos no art. 157, § 2o, I
e II, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.
Irresignados,
postulam
a
absolvição,
sustentando
insuficiência probatória.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 481/486), a D. Procuradoria
da Justiça opina pelo não provimento dos recursos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007573-37.2017.8.26.0635 -Voto no 41.738
3
Segundo a denúncia, os réus transitavam em GM Celta com
Alan dos Santos Julião e dois agentes não identificados. Após colisão
deliberada com o Fiat Uno de Gustavo Rhein do Nascimento,
desembarcaram armados e avançaram na direção do veículo. O condutor,
percebendo tratar-se de assalto, escapou de ré, em seguida acionando a
polícia militar.
Condutor do Celta, Alan tentou evitar a abordagem e acabou
colidindo com poste. Persistindo na fuga com Alexandro, faleceu em troca
de tiros com os policiais, os quais na sequência detiveram o réu. Jean e os
demais correram após a batida do carro, mas o acusado foi preso.
Interrogado, Jean negou a tentativa de assalto, alegando
equívoco de Gustavo.
Alexandro também afirmou inocência.
Os policiais militares Sandra Valquíria Pereira dos Santos e
Ricardo Pereira de Souza relataram ter sido acionados pela vítima com a
notícia de que assaltantes bateram Celta no carro dela e, desembarcando
armados, tentaram abordá-la. Indicado o veículo, iniciou-se perseguição.
Jean desceu com dois rapazes após colisão, mas acabou capturado. O
motorista e outro passageiro continuaram a fugir.
O PM José Carlos da Silva contou que, quando o Celta bateu
em poste, durante perseguição pela viatura, Jean correu com dois rapazes,
mas outra guarnição logo o deteve. Alan retomou a fuga com Alexandro e,
novamente perdendo controle da direção, caiu em barranco. Atingido
enquanto atirava contra o depoente, faleceu no local. Lograda a abordagem
de Alexandro, em seu poder se encontrou simulacro de arma de fogo.
Na mesma linha a narrativa do policial Dênis Nicolau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007573-37.2017.8.26.0635 -Voto no 41.738
4
Souza.
Diante de tal quadro, não há que se falar em falta de provas.
Embora não ouvida a vítima em juízo, os policiais atestaram,
sob as garantias do contraditório, que ela comunicou tentativa de roubo
após batida proposital e apontou o carro ocupado pelos acusados.
Afastando a hipótese de mero mal-entendido, implausível pela própria
dinâmica descrita pelo ofendido, as testemunhas confirmaram ainda a fuga
dos réus, os disparos contra guarnição e a posse de simulacro por
Alexandro.
A condenação de ambos os apelantes, portanto, era mesmo
medida que se impunha.
No tocante às penas, a sentença comporta reforma.
Embora correta a identificação do concurso de agentes,
evidenciada pelo avanço de dois assaltantes na direção da vítima enquanto
outros davam cobertura no Celta, depois usado na fuga do grupo, a
repercussão da majorante na primeira fase do cálculo afrontou o disposto no
art. 68 do CP. Quando verificada a necessidade de censura maior por causa
de aumento, em razão de elementos a ela diretamente relacionados,
possível apenas exasperação maior na terceira etapa da dosimetria. Cuida-
se, afinal, de figura que não se confunde com circunstância judicial.
Afastam-se, portanto, a nota desfavorável e a respectiva
exasperação.
Restauradas as sanções aos patamares mínimos, inviável
agora a procedida redução pela atenuante da menoridade relativa, nos
termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007573-37.2017.8.26.0635 -Voto no 41.738
5
Mantém-se o aumento de 1/3 pelo emprego de arma, ainda
que não apreendida. Além de referido pela vítima que os assaltantes
avançaram em sua direção armados, os policiais confirmaram tiroteio
durante a fuga. É o que basta para reconhecer a majorante, pouco
importando que o instrumento não tenha sido apreendido. A circunstância
pode ser suprida por qualquer outro elemento de convicção, testemunhal
inclusive, sobretudo quando não sobressai do acervo probatório qualquer
suspeita de que se tencionasse prejudicar os denunciados.
Esse, aliás, o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do HC no 96099/RS, realizado na sessão plenária de
19 de fevereiro de 2009.
De rigor a ampliação do desconto pela tentativa ao máximo
legal de 2/3, pois bastante curto o “iter” percorrido. A “res” sequer chegou a
ser apossada.
Em resultado, as sanções ficam definidas em 01 (um) ano, 09
(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa de 04 (quatro) diárias, no
piso.
Ante a exclusão da circunstância judicial desfavorável e o
novo patamar da corporal, possível a fixação do regime aberto. A ocorrência
de majorantes, também referida na fundamentação da sentença, não basta
para a imposição de equipamento mais gravoso do que o autorizado pela
quantidade da reprimenda.
Tratando-se de crime praticado com grave ameaça contra
pessoa, incabível substituição da reclusiva. Por outro lado, atendidos todos
os requisitos do art. 77 do CP. Desse modo, concede-se aos recorrentes a
suspensão condicional da pena por dois anos, com prestação de serviços à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007573-37.2017.8.26.0635 -Voto no 41.738
6
comunidade no primeiro.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento aos recursos de
Alexandro dos Santos Oliveira Júnior e Jean Carlos Pereira Cardoso para,
afastando a circunstância judicial desfavorável e aplicando o redutor máximo
pela tentativa, reduzir as penas a 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, em regime aberto, e 04 (quatro) dias-multa, no valor
mínimo unitário, concedido o “sursis” por dois anos, o primeiro deles com
prestação de serviços à comunidade. Expeça-se alvará de soltura
clausulado em favor de Alexandro.
VICO MAÑAS
Relator